Tribunal: TJBA
Processo: 0001110-26.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001110-26.2014.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAJERU

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

APELADO: IRMO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de inércia do Exequente, em apresentar réplica à Exceção de Pré-Executividade. Ocorre que a peça processual foi devidamente acostada aos autos, mas não observada pelo Juízo
a quo
. O Apelante requer a nulidade da sentença e o prosseguimento d
a

demanda
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃ
O

2. V
erificar se a ausência de apreciação da réplica
implica

nulidade do
decisum
; e definir se,
mesmo

na hipótese de
não apresentação d
a referida peça processual
, justificaria a extinção do processo por
ausência de interesse
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de análise da réplica, regularmente protocol
izada,
configura cerceamento de defesa, pois impede a manifestação do Exequente sobre documentos apresentados pelo Executado na Exceção de Pré-Executividade, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

4.
Nos termos dos arts. 350 e 437 do CPC, o
A
utor tem o direito de se manifestar sobre alegações e documentos anexados pelo
R
éu, sendo imprescindível a análise da réplica quando apresentada.

5.
Ainda que o Exequente não tivesse apresentado a réplica, tal fato não justificaria a extinção do processo, pois a manifestação é uma faculdade e não um ônus processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.
A nulidade da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 350 e 437.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 05173523220198050001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2021; TJ-SP, AC nº 10034185720218260562, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2021; TJ-RJ, APL nº 00852104520228190001, Rel. Des. Andréa Maciel Pacha, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004783-07.2022.8.26.0597, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0001110-26.2014.8.05.0035
, tendo como A
pelante
o

MUNIC
Í
PIO DE GUAJERU
,

sendo

A
pelado

IRMO GOMES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

AO
APELO
.